Tribunal: TJPA
Processo: 0006891-06.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006891-06.2017.8.14.0057

APELANTE: MAILKSON DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase no grau máximo de 2/3 (dois terços), em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração mínima, não merecendo qualquer reparo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAILKSON DA SILVA LOPES
, inconformado com a sentença que o condeno à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a absolvição do acusado ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime do art. 33, caput, para o art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que o Ministério Público do Estado do Pará, na data de 29/11/2017, denunciou Mailkson da Silva Lopes, sob a acusação de ter incorrido na prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido em 11/11/2017, por volta das 15h00, em que em ação policial, foram encontradas na residência do denunciado 30 (trinta) unidades de maconha, 07 (sete) petecas de cocaína e 21 (vinte e um) pedras de oxi (ID nº 5714616).
, fato ocorrido na comarca de Santa Maria do Pará/PA.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto, auto de constatação provisório de substância entorpecente e em especial, pelo Laudo n° 2017.02.001329-QUI, o qual concluiu que a substância apreendida apresenta a substância Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. A autoria, por sua vez também restou demonstrada, pelo depoimento das testemunhas inquiridas em Juízo, as quais narraram de maneira uníssona abordagem feita ao acusado, que culminou com a sua prisão em flagrante delito tendo a droga em sua posse.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

As testemunhas, em juízo, narraram de maneira uníssona a abordagem feita ao acusado, que culminou com a sua prisão, bem como, que as drogas estavam em sua posse.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto)
, levando em consideração a natureza da droga apreendida, estando de acordo com a legislação pátria e jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em sua fração de 1/6 (um sexto) pelas fundamentações acima expostas, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024